Tribunal: TCU
Processo: 011.905/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3674/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar desnecessária a revisão de ofício da deliberação que registrou tacitamente os atos constantes deste processo, tendo em vista que a manutenção dos pagamentos da parcela judicial referente à GDAR está amparada em decisão judicial, prolatada no Agravo de Instrumento 0059167- 89.2014.4.01.0000, e, considerando os recentes entendimentos do TCU sobre o tema, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.905/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia; Vicente Bernardes de Carvalho (XXX.508.796-XX); Vicente Soares de Oliveira (XXX.479.016-XX); Victor Hamelin Baptista (XXX.488.297-XX); Zoroastro de Souza Gama (XXX.767.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.